Tribunal: STF
Processo: Inq 2560
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DEPUTADO FEDERAL. DESMEMBRAMENTO PARCIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTRADITÓRIO SUBDIMENSIONADO. INVALIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA REJEITADA. 



    1. Havendo detentores e não detentores de prerrogativa de foro acusados na mesma causa penal, a atual jurisprudência desta Suprema Corte aponta no sentido de proceder ao desmembramento como regra, salvo se algum motivo excepcional recomendar o julgamento conjunto. Desmembramento efetivado no caso concreto, com ressalva do corréu relativamente ao qual imbricadas a tal ponto as condutas que inviabilizada a cisão. 



    2. O regime de interceptação telefônica obedece regra de direito estrito porque constitui exceção constitucional ao direito à intimidade (art. 5º, XII, da CF). Desrespeito às formas e sonegação, a esta Suprema Corte e às defesas, de documentos essenciais à instrução da denúncia e à exata compreensão da controvérsia. 



    3. Compete exclusivamente a esta Suprema Corte decidir sobre eventual desmembramento do feito em relação aos coacusados não detentores de prerrogativa de foro. Remessa irrazoavelmente tardia, imotivada e apenas parcial da investigação sobre fatos conexos - desmembrada por conta e risco da autoridade policial -, além de proposição de ato investigativo, na instância originária, diretamente dirigido a detentor de prerrogativa de foro nesta Suprema Corte. Preponderância da dúvida quanto à legalidade da base probatória que pavimenta a denúncia. 



    4. Inexistência de indícios de materialidade e autoria mínimas com relação ao detentor de prerrogativa de foro, a impedir, a partir do enredo da própria denúncia, um prognóstico fiável de confirmação da hipótese acusatória, e a alcançar, por corolário, o corréu remanescente.



    5. Denúncia rejeitada por ausência de justa causa.